Tribunal: TJSP
Processo: 1007010-98.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ANULAÇÃO – Não se conhece do presente recurso por ausência de impugnação específica a r. sentença. Violação ao princípio da dialeticidade.
Recurso não conhecido.